Tribunal: STF
Processo: ARE 1492756
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO NOS QUADROS DA OAB/SP. INIDONEIDADE MORAL. ART. 8º DA LEI Nº 8.906/94. PROCESSO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. APLICAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. De acordo com o artigo 8º da Lei n



    º 8.906/94, para que seja deferida a inscrição como advogado, é necessária a comprovação de idoneidade moral, requisito que não é atendido por quem tiver sido condenado por crime infamante.



    2. In casu, a documentação acostada aos autos comprova que houve o reconhecimento e declaração de extinção da punibilidade do réu (Apelado) pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso IV, e 110, § 1°, todos do Código Penal, combinados com o artigo 61, caput, do Código de Processo Penal.



    3. Assim, restou evidente que a decisão administrativa extrapolou o comando legal, dado que não observou o requisito estampado no § 4º do artigo 8º da Lei n.º 8.906/94, que exige condenação criminal definitiva.



    4. Frisa-se que o Estatuto da OAB não define quais são os crimes que considera como infamantes. Entretanto, tal interpretação coaduna-se com os princípios da presunção da inocência, expressamente previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, segundo o qual "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória", e da isonomia, assegurado no artigo 5º, caput e inciso I, do texto político.



    5. Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XIII, XXXVI e LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De outro lado, importante ressaltar que, no âmbito das decisões administrativas, cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle da sua legalidade (CF, art. 5º, inc. II, 37, caput e 84, inciso IV), vedada a análise do mérito.



    Descabe, portanto, adentrar ao debate acerca de a conduta imputada ao recorrente configurar ou não idoneidade moral, para fins de inscrição nos quadros da OAB. No entanto, verifica-se que a lei é clara ao estabelecer que a idoneidade moral para essa finalidade não é atendida por quem tiver sido condenado por crime infamante. In casu, a documentação acostada aos autos comprova que:



    a) foi ajuizada ação criminal em face do Apelado (ID. 88828371 - fls. 256/259);



    b) o Apelado foi condenado em primeira instância como incurso nas penas dos arts. 22, parágrafo único e 21, parágrafo único da Lei n.° 7.492/86, combinados com os arts. 70 e 71 do Código Penal brasileiro (ID. 88828371 - fls. 276/298 e 299/300);



    c) o condenado interpôs recurso de apelação (ID. 88828371 - fls. 301/323);



    d) em sede recursal foi negado provimento ao recurso defensivo, porém houve o reconhecimento e declaração de extinção da punibilidade do réu PATRICK WILLIAM CRUZ pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso IV, e 110, § 1°, todos do Código Penal, combinados com o artigo 61, caput, do Código de Processo Penal (ID. 88828373 - fls. 468/473).



    Assim, restou evidente que a decisão administrativa extrapolou o comando legal, dado que não observou o requisito estampado no § 4º do artigo 8º da Lei n.º 8.906/94, que exige condenação criminal definitiva.



    Frisa-se que o Estatuto da OAB não define quais são os crimes que considera como infamantes. Entretanto, tal interpretação coaduna-se com os princípios da presunção da inocência, expressamente previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, segundo o qual "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória", e da isonomia, assegurado no artigo 5º, caput e inciso I, do texto político.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente